Tribunal: STF
Processo: ARE 1602759
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE RIO VERDE/GO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA - LEI 11.350/2006, ALTERADA PELA LEI 13.342/2016. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM CONSONÂNCIA  COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 13.342/2016. REGIME ESTATUTÁRIO. PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL DE CARÁTER NACIONAL. VENCIMENTO-BASE COMO PARÂMETRO. AUTONOMIA MUNICIPAL E SEUS LIMITES CONSTITUCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (Doc. 14, p. 1)

Os embargos de declaração opostos pelo Município de Rio Verde/GO (Doc. 16)  foram desprovidos (Doc. 20).  
Nas razões do apelo extremo, o Município de Rio Verde/GO  apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 18, 30, inciso I, 169 e 198, § 5º, § 7º e § 8º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a impossibilidade de fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade por lei federal. Ressalta que a Turma Recursal de origem, ao rejeitar os embargos de declaração, “reconheceu que ‘a competência municipal para estabelecer gratificações deve ser exercida em conformidade com os parâmetros mínimos fixados na legislação federal’ e que ‘a competência da União permanece intacta após a EC nº 120/2022’”(Doc. 22, p. 3-4). Aduz que o cerne da controvérsia presente nos autos consiste “em definir a extensão e os limites da competência legislativa municipal para disciplinar gratificações e adicionais dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias após a promulgação da Emenda Constitucional nº 120/2022” (Doc. 22, p. 4). Esclarece que discute-se “se a repartição constitucional de competências estabelecida pela EC 120/2022 - que atribuiu à União a competência para fixar o piso salarial profissional nacional e arcar com seu custeio (art. 198, §5º, CF) e aos entes locais a competência para estabelecer ‘incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, nos termos da legislação de cada ente federativo’ (art. 198, §7º, CF) - permite ao Poder Judiciário, sob o fundamento de aplicação extensiva de precedente vinculante que versa exclusivamente sobre piso salarial (Tema 1132/STF), impor aos municípios uma base de cálculo específica para adicional de insalubridade, anulando legislação municipal editada no exercício regular de competência constitucionalmente atribuída” (Doc. 22, p. 4). Discorre que o “Tema 1132 da Repercussão Geral estabeleceu que é constitucional a aplicação do piso salarial profissional nacional aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, fundamentando-se em três pilares essenciais: primeiro, que o piso constitui parcela essencial e indisponível da remuneração; segundo, que a Emenda Constitucional nº 120/2022 atribuiu expressamente à União o custeio deste piso salarial; terceiro, que o artigo 198, parágrafo 5º, da Constituição Federal confere competência privativa à União para fixar o valor do piso salarial profissional nacional” (Doc. 22, p. 7). Defende que “o adicional de insalubridade não se confunde com piso salarial” (Doc. 22, p. 7). Pondera que o “piso salarial constitui parcela essencial, universal e permanente da remuneração, devida a todos os servidores pelo simples fato de ocuparem o cargo, independentemente de qualquer condição adicional”, enquanto o adicional de insalubridade “caracteriza-se como gratificação acessória, contingente e propter laborem, devida apenas aos servidores efetivamente expostos a agentes nocivos à saúde no exercício de suas funções específicas” (Doc. 22, p. 7). Argumenta que acórdão recorrido, ao aplicar o entendimento fixado por esta Suprema Corte no Tema 1132 da Repercussão Geral “equiparou o que a Constituição Federal distinguiu” e, ao fazê-lo, “esvaziou por completo o conteúdo normativo do parágrafo 7º do artigo 198, transformando-o em mera norma de repetição sem e eficácia própria” (Doc. 22, p. 8). Destaca que a controvérsia presente nos autos “não é sobre o piso (que está sendo cumprido), mas sobre adicional acessório cuja base de cálculo a própria CF reservou à competência local” (Doc. 22, p. 8-9). Pontua que o “presente caso versa sobre adicional de insalubridade: parcela acessória, devida apenas aos expostos, custeada integralmente pelo Município sem transferência federal” (Doc. 22, p. 10). Considera que não ocorreu violação às Súmulas Vinculantes 4 e 37 (Doc. 22, p. 12). Salienta que o acórdão ora recorrido violou o princípio constitucional da separação de poderes, na medida em que impôs “nova base de cálculo (vencimento individual) após anular a LC 181/2020” (Doc. 22, p. 13). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário. 
Maria José Santos Souza apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 25).
A Presidência da Turma Recursal a quo a afastou a aplicação do Tema 1.132 da Repercussão Geral e inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula  636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 27). Irresignado, o Município de Rio Verde/GO interpôs o presente agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (Doc. 29).  
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Maria José Santos Souza, Agente Municipal de Combate às Endemias, contra o Município de Rio Verde/GO, objetivando o pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre o piso nacional mínimo da categoria, nos moldes da Lei Federal 11.350/2006, com a redação atribuída pela Lei Federal 13.342/2016, bem como o pagamento de diferenças salariais (Doc. 2).
Ab initio, pontuo que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 1.279.765, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.132 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão ‘piso salarial’ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.” (DJe de 19/02/2024)

In casu, o acórdão ora recorrido não discutiu a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, matéria tratada no Tema 1.132 da Repercussão Geral.
Com efeito, a Turma Recursal de origem determinou a aplicação do artigo 9º-A, § 3º, da Lei Federal 11.350/2006, com a redação atribuída pela Lei Federal 13.342/2016, para a definição da base de cálculo do adicional de insalubridade da referida servidora, nos moldes delineados no voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido, in litteris:

“6. No mérito, a Lei Federal nº 11.350/2006, com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.342/2016, estabeleceu normas nacionais destinadas à valorização e à proteção dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. Tais disposições configuram normas de observância obrigatória por todos os entes federativos, nos termos da repartição de competências prevista na Constituição Federal. Embora esta assegure autonomia administrativa e legislativa aos Municípios (arts. 18 e 30, I), tal autonomia não possui caráter absoluto, encontrando limites nas normas gerais editadas pela União em matérias de competência privativa (art. 22, I) e concorrente (art. 24, XII) da Carta Magna. 
7. O art. 9º-A, § 3º, do citada diploma federal, dispõe que o adicional de insalubridade deve ser ‘calculado sobre o seu vencimento ou salário-base’, constituindo norma imperativa de caráter geral. A remissão do § 3º, II, à ‘legislação específica’ para vínculos estatutários não autoriza a adoção de base de cálculo diversa ou inferior, devendo ser interpretada apenas como complementar e regulamentar, destinada a disciplinar aspectos procedimentais, sem afastar o parâmetro definido no caput do dispositivo. 
8. Entendimento em sentido contrário esvaziaria o conteúdo normativo da regra federal, tornando-a inócua para os servidores estatutários e violando o princípio da isonomia. A norma nacional, portanto, fixa um patamar mínimo e uniforme de proteção, cabendo à legislação municipal apenas complementá-la, jamais restringi-la ou lhe reduzir o alcance material.” (Doc. 14, p. 2, destaquei)

Deveras, a Lei Federal 11.350/2006, com a redação atribuída pela Lei 13.342/2016, regulamentou a matéria quanto aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, sendo de aplicação cogente ao caso em apreço. 
Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE 1.558.458, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/08/2025; Rcl 63.942, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/05/2024; e Rcl 68.499, de que fui relator, DJe de 02/09/2024.
Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente